Tribunal: TJMT
Processo: 1027107-03.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027107-03.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (EMBARGANTE), ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (EMBARGANTE), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (EMBARGANTE), MARIA MEZZOMO BEDIN - CPF: 472.851.769-15 (EMBARGADO), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA - LUCROS CESSANTES REDUZIDOS PARA 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - DANO MORAL – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86 DO CPC -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO COMPROVADO – JULGAMENTO QUE APRECIOU A INTEGRALIDADE DAS TESES E PEDIDOS FORMULADOS – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - EMBARGOS REJEITADOS.1. A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1027107-03.2017.8.11.0041 (ID nº 93821461 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA, FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e CONSTRUTORA ATHOS S.A. c
ontra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1027107-03.2017.8.11.0041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que proveu o recurso interposto pelos embargantes
para, nos autos da ação “
Declaratória de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes”
(Número Único 1027107-03.2017.8.11.0041)– 7ª Vara da Comarca de Cuiabá)
,
prover em parte o recurso para determinar, no tocante à restituição dos valores pagos, incidam juros de mora a partir da citação, e afastar a condenação das rés/apelantes ao pagamento da multa prevista na cláusula penal, reduzindo os lucros cessantes para 0,5% sobre o valor do imóvel e a indenização por danos morais para R$ 10.000,00. (cf. Id nº 93180499).

As embargantes alegam que o v. acórdão padece do vício da omissão por não ter enfrentado a questão sobre o fato de que, em relação aos lucros cessantes, a “
percentagem deveria incidir apenas sobre o que efetivamente foi pago no contrato rescindido (R$ 90.588,17) e não sob o valor total do contrato ou valor do imóvel, justamente porque o mesmo não foi entregue e não foi pago na integralidade
” (cf. Id. nº 93821461 - pág. 02); alegam, ainda, que, diante do provimento em parte do recurso, seria cabível a inversão do ônus sucumbencial, ou, ao menos, seu rateio proporcional, mas o v. acórdão não se pronunciou sobre essa questão, por isso pedem, pois, sejam acolhidos os embargos para que os pontos omissos apontados sejam sanados e reformado o v. acórdão nos pontos combatidos.

A embargada apresentou contrarrazões ofertando réplica pontual aos fundamentos recursais e pugnando pela rejeição dos declaratórios com aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC (cf. Id. nº 95356498).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 26 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargados de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015 a macular o julgamento; registre-se que

os declaratórios foram interpostos pelo embargante na tentativa de promover a rediscussão dos fatos e fundamentos, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração; o v. acórdão analisou integralmente o conjunto probatório recursal e as teses defendidas lado a lado, d
e modo que, para evitar repetição desnecessário, reportando ao v. acórdão, me abstenho de reproduzir novamente os fundamentos que embasaram o provimento

parcial
do recurso
interposto pelas embargantes,
destacando apenas que, conforme ali restou claramente decidido,
no tocante aos lucros cessantes, “
considerando não ser possível constatar o valor e critério para a liquidação de sentença, daí porque o julgador fixou em percentual sobre o valor do imóvel estando em conformidade com a cláusula 7.8 do instrumento contratual celebrado entre as litigantes, que já previa o pagamento em percentual ao mês para a hipótese de atraso da entrega do imóvel
(cf. Id. nº 78222467 - pág. 22),
devendo apenas ser reduzido para 0,5%
sobre o valor do imóvel, tudo em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais
”
(cf. Id. nº
92191980 - destaquei
).

Por fim, no tocante ao ônus sucumbencial, não obstante o provimento em parte do recurso de apelação interposto pelas embargantes, considerando que o recurso foi provido apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais e do percentual dos lucros cessantes, constata-se, assim, que não houve modificação substancial ao pleito autoral, daí porque, não ter o v. acórdão invertido o ônus sucumbencial, porquanto, a embargada/autora restou vencida em parte mínima do pedido.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021